Tribunal: TJES
Processo: 0011342-05.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011342-05.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS PAULO COUTINHO DA VITORIA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. REDUÇÃO DA MINORANTE NO PATAMAR MÍNIMO. TEMA 712 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença que julgou procedente a denúncia e o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), às penas de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 415 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a aplicação da fração máxima de redução da minorante do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, a justificar a condenação; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da fração máxima de redução prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas e laudo de química forense constantes dos autos.

A autoria restou demonstrada pelos depoimentos firmes, coerentes e convergentes dos policiais militares que realizaram a abordagem, os quais relataram a tentativa de fuga do acusado e a apreensão das drogas em seu poder, razão pela qual, deve ser mantida a condenação imposta na sentença.

O Supremo Tribunal Federal, no ARE 666.334/AM (Tema 712), firmou entendimento de que a natureza e a quantidade da droga podem ser valoradas na primeira ou na terceira fase da dosimetria, vedada a dupla valoração.

Como a natureza e a quantidade dos entorpecentes não foram utilizadas para exasperar a pena-base, é legítima sua consideração na terceira fase para fixação da fração redutora do tráfico privilegiado.

A natureza altamente nociva do crack, a quantidade de drogas apreendidas, o local de intenso comércio ilícito e a tentativa de fuga evidenciam maior reprovabilidade concreta da conduta e justificam a fixação da minorante no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), sem configurar bis in idem ou desproporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0011342-05.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS PAULO COUTINHO DA VITORIA JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: AIRES VINICIUS CAMPOS COELHO - ES20344, CAROLINA RONDELLI DO NASCIMENTO - ES40137, LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES14589, VLADIA ALBURQUERQUE DE ALMEIDA E CARVALHO FREITAS - ES25286

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação, interposto por
MARCOS PAULO COUTINHO DA VITÓRIA JÚNIOR
,

contra a sentença (fls. 153/155), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), às penas de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 415 (quatrocentos e quinze) dias-multa.

Em suas razões recursais (id 17934776) a Defensoria Pública Estadual pleiteia, em síntese, a absolvição do réu, e subsidiariamente, requer a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em sua fração máxima de redução.

Sobre os fatos, narra a
denúncia
que no dia 16 de junho de 2021, no bairro Itararé, em Vitória-ES, o réu foi abordado por policiais militares, após tentativa de fuga ao perceber a presença da guarnição em local conhecido pelo comércio de entorpecentes.

Durante a busca pessoal, foram encontradas com ele, 28 (vinte e oito) pedras de substância semelhante a crack.

Descreve ainda a peça acusatória, que o próprio denunciado afirmou ser responsável pelo tráfico de drogas no bairro e informou que indivíduos que estavam com ele, seriam gerentes encarregados de prestar contas das vendas.

A denúncia também aponta que os policiais realizaram buscas na residência que o acusado tentou adentrar, a qual ele declarou ser sua, sendo apreendidas no interior do imóvel, 525 (quinhentas e vinte e cinco) pedras de crack e 48 (quarenta e oito) pinos de cocaína.

Q
uanto ao pedido
de
absolvição
, tenho que restou configurado o crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), pois a materialidade está comprovada pelo boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas e laudo de química forense, todos anexados no id 14892012.

A autoria também está demonstrada, pois em juízo, os policiais militares EDNEY MARTINS SOUZA e ADRIANO RODRIGUES DE SOUZA (id 14892012) declararam que realizavam patrulhamento em local notoriamente conhecido pela prática habitual de tráfico de drogas, quando visualizaram um grupo de indivíduos em via pública.

Disseram que o acusado, ao avistar a guarnição, tentou empreender fuga, mas foi abordado, e no seu bolso, foram apreendidas 28 (vinte e oito) pedras de crack.

No caso, os relatos de ambos os policiais se mostraram convergentes, coerentes e detalhados, descrevendo com clareza as circunstâncias da abordagem e os atos do apelante, reforçando a credibilidade de seus testemunhos.

Importante destacar que a palavra de policiais, em especial nos crimes de tráfico de entorpecentes, é apta a embasar condenação quando revestida de firmeza, coerência e harmonia com os demais elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na hipótese.

Em igual sentido, tem-se o seguinte julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) 2.
Verifica-se através das provas coligidas aos autos, principalmente nos depoimentos dos policiais militares, que o réu, conhecido na região pelo tráfico de drogas, estava em local de intensa traficância e, ao avistar os militares, empreendeu fuga dispensando uma sacola contendo 12 (doze) pinos de "cocaína" prontos para venda, evidenciando a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas.
(...)” (grifo nosso)

(TJES – Apelação Criminal nº 0005669-72.2018.8.08.0012,
Relator: Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento: 03/07/2023
)

Prosseguindo, em relação ao pedido de aplicação da fração máxima de redução, pelo tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), entendo que não assiste razão à defesa.

Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no ARE 666.334/AM, com repercussão geral reconhecida (TEMA 712), a natureza e a quantidade da droga podem ser valoradas na primeira fase da dosimetria ou na terceira fase, para fins de modulação da fração do tráfico privilegiado, vedada apenas a dupla valoração.

No caso, como tais vetores não foram utilizados para majorar a pena-base, mostra-se legítima sua consideração para fixação da fração redutora no patamar mínimo.

A escolha da fração de 1/6 (um sexto) foi devidamente fundamentada na natureza altamente nociva da droga (crack), na quantidade apreendida e nas circunstâncias da prisão, ocorrida em local de intenso comércio ilícito, além da tentativa de fuga.

Tais elementos revelam maior reprovabilidade concreta da conduta, justificando a redução em fração menos benéfica, sem que isso implique bis in idem ou desproporcionalidade.

Ante o exposto, em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 17988041),
nego provimento
ao recurso defensivo.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.